Tribunal: TJDFT
Processo: 0711080-96.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711080-96.2024.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO VELOSO DA COSTA APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Chamo o feito à ordem e, em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime(m)-se o(a) APELANTE: FRANCISCO VELOSO DA COSTA, para se manifestar(em), no prazo de 5 (cinco) dias, sobre sobre a preliminar arguida (não conhecimento por ser mera repetição dos argumentos da petição inicial) no bojo de contrarrazões. Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 2 de abril de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator